Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008870-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), DEVERSINDO PROVENCI - CPF: 431.421.339-68 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ELIVALDO JOSE DE LIMA - CPF: 427.877.856-20 (AGRAVADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL À MARGEM DA MATRÍCULA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA– PRESENÇA DOS REQUISITOS ART. 300, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A finalidade da averbação premonitória é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, §4o, do CPC. Sendo utilizada como ferramenta no processo de conhecimento, está condicionada à demonstração dos requisitos da tutela de urgência.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Deversindo Provenci em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência, movida por Elivaldo José de Lima, manteve a decisão liminar que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que seja oficiado ao Cartório 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Capital, para que se abstenha de promover e/ou realizar qualquer transferência ou outra transação documental em relação ao bem em questão até ulterior deliberação do juízo, averbando, à margem da matrícula, a indisponibilidade do imóvel.

Irresignado, o agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado
a quo
, uma vez que é nítido o não cumprimento contratual pelo agravado, de modo que nada obsta a concessão da liminar para revogar a decisão em que bloqueou a transferência do imóvel. Aliás, não há cabimento algum em suspender qualquer venda ou negociação do imóvel por tempo indeterminado, haja vista que bens litigiosos podem constar somente a averbação de litigio na matrícula e não impedimento de venda, vez que cabe a terceiro interessado, se for o caso, assumir ou não o risco de eventual compra e venda.

Pugna pela concessão do efeito ativo para que seja modificada a decisão interlocutória exarada em id. 115228636 e pugna também pelo conhecimento e provimento integral das razões articuladas para que suspenda o ônus na matrícula n. 92.681, fls. 046/046/22vo, livro 2, 12/06/2017, área de 1,4691ha ou subsidiariamente, requer que seja oficiado o cartório para que somente conste o imóvel como litigioso, desbloqueando qualquer restrição, e caso terceiros queiram adquirir, já estarão cientificados por meio da averbação.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
165663650
).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id.
166726211
).

Contrarrazões no id. 168641153.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da exordial que Elivaldo José de Lima ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
Deversindo Provenci
, afirmando que no dia 27.11.2014 adquiriu do réu um imóvel urbano na localidade denominada Fazenda Carumbé – Várzea Grande IV, Município de Cuiabá, registrado sob a matrícula 92681 junto ao Cartório do 6o Ofício da Capital, conforme contrato de compra e venda.

Informou que, em complemento às tratativas realizadas, as partes estabeleceram em 30.5.2019 um Termo de Acordo e Compromisso, reiterando e suplementando os termos já estabelecidos entre as partes, conforme documento em anexo, dentre os quais deveria o vendedor, ora réu, assinar e fornecer toda a documentação necessária para a transferência do imóvel, bem como entregar o bem escriturado e desembaraçado com as metragens nos termos contratados.

Afirmou o autor na exordial, que adimpliu toda a sua obrigação contratual, estando pendente apenas a realização da transferência do imóvel, pois o réu se nega a fazê-lo. Argumentou ter tomado conhecimento por vizinhos do imóvel, que o réu está oferecendo o bem para venda a terceiros, mesmo não sendo mais o proprietário, e está turbando a posse, conforme boletins de ocorrência policial, bem como que a metragem mencionada no contrato de venda e compra de 1.469175 hectares não condiz com a realidade, pois tem apenas 1,38 hectares, conforme faz prova o incluso Levantamento Planialtimétrico do Imóvel.

Diante disso, requereu a título de tutela provisória de urgência, a expedição de oficio ao Cartório do 6o serviço Notarial e Registral de Imóveis da Capital, para que se abstenha de promover e/ou realizar qualquer transferência ou outra transação documental em relação do bem em questão, até ulterior deliberação do juízo, bem como determinado ao réu que se abstenha de promover qualquer intervenção documental ou qualquer outra em relação ao imóvel, além de se abster de turbar a posse, mantendo-se afastado e proibido de adentrar e oferece-lo à venda, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo.

O douto magistrado
a quo
, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos,
verbis
:

“Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Os documentos trazidos para os autos demonstram a relação jurídica estabelecida entre as partes, consubstanciada no “Contrato de Compra e Venda de Imóvel” (27.11.2014), bem como no “Termo de Acordo do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano” (30.5.2019) (Id 103310916 e 103310917). Abstrai-se também da referida documentação, especialmente do boletim de ocorrência policial, que o réu teria adentrado a área de terras vendidas, expondo-a à venda a terceiros (Id 103310921 e 103310924). De acordo com o primeiro contrato, o imóvel foi vendido por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que seria pago com outro imóvel no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), um veículo marca Mitsubishi, modelo L-200, 2010, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie e, por fim, um cheque no valor de R$ 40.000,00 com vencimento para 1.4.2015. No termo de acordo do contrato de compra e venda firmado em 30.5.2019 ficou acordado que o comprador/autor pagaria ao réu/vendedor a importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais), mais o IPTU dos anos de 2015 a 2018, dando, assim, por quitado o contrato. O comprovante de transação bancária anexado à inicial comprova o adimplemento da obrigação pelo comprador/autor (Id 103310917 e 103310919), o que demonstra a verossimilhança das alegações do autor, bem como o perigo de dano, este revelado no risco de o imóvel ser vendido e transferido a terceiros, já que ainda se encontra registrado em nome do vendedor/réu. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão porque a matéria poderá ser revista a qualquer momento depois de estabelecido o contraditório e a ampla defesa, e, ademais, poderá o réu ser ressarcido por eventuais prejuízos, caso se consagre vencedor na ação. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino seja oficiado ao Cartório 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Capital, solicitando do Sr (a). Tabelião (ã) que se abstenha de promover e/ou realizar qualquer transferência ou outra transação documental em relação do bem em questão até ulterior deliberação do juízo, averbando, à margem da matrícula, a indisponibilidade do imóvel Ainda a título de tutela de urgência determino seja intimado o réu para que se abstenha de turbar a posse, ficando, assim, proibido de adentrar e oferecer à venda o imóvel, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias. Cumprida a tutela provisória de urgência, cite-se e intimese o demandado para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC a ser designada pela secretaria, e contestar a ação no prazo legal. Defiro o parcelamento das custas judiciais em 6 (seis) parcelas, conforme requerido, nos termos do art. 98, parágrafo 6o do CPC. Condiciono, todavia, o cumprimento da decisão, à prova do recolhimento da primeira parcela.
(id. 103382821 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurgiu-se o recorrente, em sede de reconvenção, pleiteando a concessão da justiça gratuita, bem como a reconsideração da liminar deferida (id. 105553382).

O autor/reconvindo apresentou impugnação à justiça gratuita e pugnou pela manutenção da medida liminar.

O magistrado de origem, em decisão acostada no id. 115228636, indeferiu a impugnação e deferiu a gratuidade da justiça à parte ré (art. 98, CPC), com base nos documentos trazidos com a peça de defesa, bem como manteve a decisão liminar, em seus próprios termos.

Contra essa decisão, insurge-se o Agravante, alegando que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado
a quo
, uma vez que é nítido o não cumprimento contratual pelo agravado, de modo que não há cabimento algum em suspender qualquer venda ou negociação do imóvel por tempo indeterminado, haja vista que bens litigiosos podem constar somente a averbação de litigio na matrícula e não impedimento de venda, vez que cabe a terceiro interessado, se for o caso, assumir ou não o risco de eventual compra e venda.

Pugna pela concessão do efeito ativo para que seja modificada a decisão interlocutória exarada em id. 115228636 e pugna também pelo conhecimento e provimento integral das razões articuladas para que suspenda o ônus na matrícula n. 92.681, fls. 046/046/22vo, livro 2, 12/06/2017, área de 1,4691ha ou subsidiariamente, que seja oficiado o cartório para que somente conste o imóvel como litigioso, desbloqueando qualquer restrição, e caso terceiros queiram adquirir, já estarão cientificados por meio da averbação.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da decisão que concedeu a medida liminar, sob o fundamento da estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, aliado aos documentos apresentados.

O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15).

Não obstante as alegações do agravante de que houve descumprimento contratual pela parte agravada, cumpre ressaltar que a matéria alegada necessitará de dilação probatória, o que poderá ser sustentado no bojo do processo de conhecimento.

Sobre a averbação premonitória, o art. 828, do CPC dispõe que o exequente poderá averbar a propositura de execução no registro de qualquer bem sujeito a penhora ou arresto. Denota-se que o direito conferido ao credor no dispositivo em comento visa caracterizar como fraude à execução a alienação ou oneração de bens posteriores à averbação.

Portanto, a sua finalidade é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, §4o, do, CPC:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§4o.
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação
.

Desse modo, a averbação da informação acerca do ajuizamento da execução no registro dos bens, atribui maior publicidade ao processo executivo, evitando a alegação de desconhecimento da demanda por terceiros e a alienação fraudulenta de bens do executado.

Vê-se, portanto que a ferramenta inerente a averbação premonitória é prevista no processo de execução,
contudo,
a jurisprudência tem utilizado também nas ações de conhecimento
,
como é o caso dos autos
,
desde que presentes os requisitos para a tutela de urgência
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CPC. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). No caso concreto, existindo carga probatória capaz de sustentar as alegações iniciais e presente os indícios de esvaziamento patrimonial, patente os requisitos hábeis a concessão da medida liminar em comento.”
(TJMG, RAI 1.0000.21.190993-2/001, 20a Câm. Civ., Rel. Des.

Fernando Caldeira Brant, j. 24.11.2021).

In casu
, compulsando os autos, observo que restou devidamente demonstrado pelo autor, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juiz
a quo
ao ponderar sobre a manutenção da decisão agravada:

“
Contudo, em que pese a existência de indícios do inadimplemento, dada a incerteza das alegações das partes, uma vez que uma atribui a outra a responsabilidade pelo inadimplemento, é de rigor a manutenção da liminar até que a questão seja resolvida, não sendo, prudente, portanto, liberar o imóvel no atual estágio processual, diante da controvérsia estabelecida, dado o risco de o bem ser posto à venda e/ou transferido, sobretudo porque o réu almeja, em reconvenção, a resilição do contrato, daí o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”
(id.
115228636
)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão do agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos pelo agravado, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do recorrente, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023